Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706550-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZOILA MARIA BEATRIZ ABARCA STRONG DE GRAU, ANDRE LUIZ ABARCA GRAU AGRAVADO: INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SAUDE E ESTUDOS LTDA, ELISA GREGORIA ABARCA GUIMARAES, PAOLA MARIA ABARCA LOPES GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Intimação da Parte Ré – Justificação Prévia – Emenda à Inicial – Inclusão de Todos os Sócios – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. ZOILA MARIA BEATRIZ ABARCA STRONG DE GRAU e ANDRE LUIZ ABARCA GRAU interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual, previamente à apreciação do pedido de Tutela Provisória de Urgência, determinou a intimação da parte ré a fim de oportunizar a justificação prévia, nos termos do parágrafo 2o do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como determinou a Emenda à Inicial para inclusão de todos os sócios da pessoa jurídica. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da Decisão proferida pelo Juízo a quo. Conforme se observa dos autos do processo de origem, diante das peculiaridades do caso em comento, o Juízo de origem entendeu ser prudente oportunizar a justificação prévia, nos termos do parágrafo 2o do artigo 300 do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Assim, não vislumbro o cabimento do recurso de agravo de instrumento considerando que o ato judicial não apresenta cunho decisório. Apesar de constar do ato judicial a nomenclatura “decisão”, em verdade, trata-se de despacho oportunizando o exercício da justificação prévia. Nesse sentido, tratando-se de questão pouco esclarecida e potencialmente prejudicial a alguma das partes do processo, compete ao juiz garantir a observância substancial do caro princípio do contraditório, de envergadura Constitucional, pois a ele é imposto o dever de decidir questões subjacentes ao processo dentro de um contexto processual de verdadeiro diálogo entre as partes. Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória à determinação de justificação prévia e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. Demais, como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois o ato judicial não encerra conteúdo decisório, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator